Tribunal: TJBA
Processo: 0315321-33.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0315321-33.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARMEN FERREIRA BENTO e outros

Advogado(s)
:
EDSON NUNO ALVARES PEREIRA FILHO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JURANDIR ROZALIM JUNIOR, EDSON NUNO ALVARES PEREIRA FILHO, GIULIO ALVARENGA REALE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DOS DESCONTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

A manutenção de descontos em folha de pagamento após a quitação do empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação do prejuízo.

3.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação. Majoração para R$10.000,00.

4.

É devida a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente quando não configurado engano justificável (art. 42, parágrafo único, CDC).

5.

Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0315321-33.2013.8.05.0001, em que são partes BANCO VOTORANTIM S.A. e CARMEN FERREIRA BENTO.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de impugnação à gratuidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos
, nos termos do voto da Relatora.